Tribunal: TJDFT
Processo: 0711798-61.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR. EXONERAÇÃO A PEDIDO. CÁLCULO RESCISÓRIO. PAGAMENTO ALEGADAMENTE INDEVIDO FEITO PELA ADMINISTRAÇÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. VERBA DE NATUREZA INDEFINIDA. AUSÊNCIA DE PROVAS. BOA-FÉ DO SERVIDOR PRESUMIDA.
1. A revelia induz mera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas. No caso, à mingua de apresentação de prova do fato, revelia não deve produzir o efeito mencionado no art. 344 do CPC.
2. A presunção juris tantum de legitimidade dos atos administrativos (veracidade e conformidade com a lei) só existe até serem questionados em juízo (Celso Antônio Bandeira de Mello; in Curso de Direito Administrativo; 5a edição; São Paulo: Malheiros, 1994; pág. 195).
3. No caso, a devolução de verbas recebidas pelo servidor público está condicionada ao reconhecimento da má-fé do beneficiado, apurada por meio de prévio procedimento administrativo, jungido pela ampla defesa e pelo contraditório.
4. Não constam nos autos a descrição da verba recebida, o respectivo comprovante de pagamento e a comprovação da má-fé do servidor. Daí admitir-se a boa-fé do beneficiado, que não teve qualquer participação no pagamento provocado exclusivamente pela Administração Pública.
5. Apelação conhecida e não provida.